Tribunal: TJPA
Processo: 0801187-90.2022.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801187-90.2022.8.14.0125

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

APELADO: VIVIANE MARTINS DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Processual Civil. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência. Fornecimento de medicamento. Condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. Inexistência de atuação no feito. Reforma parcial da sentença.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de apelação interposta pelo Município de São Geraldo do Araguaia contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento do medicamento Enoxaparina 60 mg à servidora autora, bem como o seu afastamento das atividades presenciais durante o estado puerperal. A irresignação recursal, no entanto, limita-se à condenação em honorários advocatícios arbitrados em favor da Defensoria Pública, sob o fundamento de que esta não atuou no feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia devolvida à apreciação do colegiado consiste em verificar a legalidade da condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando esta não exerceu qualquer atuação no processo, tendo a parte autora sido representada por advogados particulares regularmente constituídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios pressupõe a atuação do advogado em juízo, nos termos do art. 85 do CPC.

4. Comprovado nos autos que a parte autora foi representada exclusivamente por advogados particulares, sem qualquer manifestação da Defensoria Pública no curso da demanda, mostra-se indevida a fixação de honorários em favor daquele órgão.

5. Reconhecimento de nulidade parcial da sentença nesse ponto, por configurar enriquecimento sem causa e violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada para excluir a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, mantendo-se os demais capítulos inalterados.

Tese de julgamento:

"É incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando não houver atuação efetiva desse órgão no processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
em face da sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da Vara Única de São Geraldo do Araguaia, nos autos Ação de Obrigação de Fazer para Entrega de Medicamentos cumulada com pedido de tutela antecipada c/c pedido de Afastamento do Serviço nº 0801187-90.2022.8.14.0125, ajuizado por Viviane Marttins de Sousa, nos seguintes termos:

“(...) III. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, considerando que as ações de saúde de pessoal humana são essenciais a toda coletividade e deve ser prestado de forma contínua, para DETERMINAR que o requerido, Município de São Geraldo do Araguaia-PA, forneça a autora/servidora Viviane Martins de Sousa o medicamento ENOXAPARINA 60 MG, na quantidade de uma dose por dia, até o fim do estado puerperal, bem como deverá ficar afastada das atividades presenciais, enquanto perdurar a orientação médica.

A tutela antecipada tornou-se estável, na forma do art. 304 do CPC, por este motivo consolida-se no mundo jurídico esta manifestação judicial como satisfativa.

Sem custas.

Condeno o requerido em honorários em favor da Defensoria Pública, que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando o relevante trabalho realizado em favor de pessoa idosa.”

Inconformado, o Município de São Geraldo do Araguaia interpôs recurso de apelação (ID Num. 20581547), visando somente afastar o capítulo da sentença que o condenou ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, em razão do citado Órgão Público não ter atuado no feito.

Diante disso, requer a exclusão da condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, conforme certidão constante nos autos (ID Num. 20581550).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi o recurso apenas no efeito devolutivo, determinando, ainda, a remessa dos autos a Procuradoria de Justiça para confecção de parecer. (ID Num. 24807481).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a sentença no capítulo que condenou o Município de São Geraldo do Araguaia ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual. (ID Num. 24906808).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à sua apreciação meritória.

Objetiva-se, com o recurso, a reforma da sentença apenas quanto ao capítulo que trata da condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinando que o Município de São Geraldo do Araguaia forneça à autora o medicamento Enoxaparina 60 mg, em dose diária, até o fim do estado puerperal, bem como assegure seu afastamento das atividades presenciais, conforme prescrição médica. Além disso, condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor da Defensoria Pública.

Na apelação, o Município de Almeirim restringe sua insurgência à condenação relativa aos honorários advocatícios, argumentando que tal decisão afronta a legislação vigente e súmulas vinculantes.

Assiste razão ao apelante. Explico:

Conforme se depreende dos autos, a parte autora foi representada, desde o início do processo até a prolação da sentença, pelos advogados Dr. Aleandro Silva dos Santos (OAB/TO 8.779) e Dra. Brena Soares de Carvalho (OAB/TO 8.856), devidamente constituídos por procuração juntada aos autos (ID Num. 20581518 - Pág. 2). Não há qualquer documento que indique, ainda que de forma presumida, a atuação da Defensoria Pública no feito.

Dessa forma, verifica-se que o patrocínio da causa foi integralmente exercido pelos advogados mencionados, o que afasta, de plano, a possibilidade de condenação em honorários em favor da Defensoria Pública.

Nesse ponto, é pertinente invocar o disposto no art. 85 do Código de Processo Civil:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.”

A norma processual é clara ao vincular a condenação em honorários à atuação efetiva de advogado constituído ou nomeado nos autos. No presente caso, não havendo intervenção da Defensoria Pública, é incabível a condenação em seu favor, sob pena de violação ao devido processo legal e de enriquecimento sem causa por parte de órgão estranho à relação processual.

Diante disso, impõe-se a reforma parcial da sentença, exclusivamente para excluir a condenação do Município de São Geraldo do Araguaia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão de primeiro grau.
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar parcialmente a sentença, tão somente no que se refere à condenação do Município de São Geraldo do Araguaia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública
, mantendo-se hígidos os demais capítulos sentenciais
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025